Tribunal: TJBA
Processo: 8072665-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072665-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AVANI PEREZ DURAN Advogado(s): FRANCISCO COUNAGO CARREIRO AGRAVADO: IARA MARIA GUEDES LISBOA COUTINHO Advogado(s): JOSE ALEXANDRINO COSTA FILHO, NILZA HELENA FREIRE COSTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSTITUCIONAL. IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, nos autos da execução nº 0066971-42.2006.8.05.0001, que deferiu imissão na posse do imóvel situado na Avenida Sete de Setembro, Edifício Pedra do Mar, Salvador/BA, com base em carta de adjudicação expedida na fase de cumprimento de sentença. A agravante alegou que o imóvel é bem de família e que reside nele há cerca de cinquenta anos. Sustentou que a medida afrontaria os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à pessoa idosa, além de haver decisão anterior suspendendo os efeitos da adjudicação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de imissão na posse do imóvel adjudicado em execução, à luz da alegação de impenhorabilidade do bem de família, diante da ausência de prova documental suficiente que comprove o uso contínuo do imóvel como residência familiar da executada, e eventual colisão com decisão proferida em embargos de terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada destacou a insuficiência probatória quanto à caracterização do imóvel como bem de família, pois não foram apresentadas contas, documentos oficiais, declarações de vizinhos ou outros elementos comprobatórios da residência habitual. 4. A decisão agravada não se encontra afetada pela anterior suspensão determinada nos autos dos embargos de terceiro, porquanto fundada em elementos próprios e autônomos, referentes à imissão na posse do bem adjudicado, inexistindo vedação judicial expressa que impedisse sua eficácia. 5. Ressaltou-se que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito à impenhorabilidade cabia à executada, conforme art. 373, I, do CPC, não cumprido no caso. 6. O pedido subsidiário de concessão de prazo para retirada de pertences foi rejeitado, pois a imissão na posse já havia sido efetivada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A alegação de impenhorabilidade do bem de família exige demonstração mínima de que o imóvel é utilizado como residência habitual da entidade familiar. 2. A ausência de comprovação documental afasta a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90. 3. A decisão de imissão na posse pode ser mantida se fundada em título executivo judicial válido e não abarcada por suspensão anterior." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 230; CPC/2015, arts. 4º e 373, I; Lei nº 8.009/90; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), arts. 3º e 37. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8014734-62.2024.8.05.0000; TJBA, AI nº 8046274-31.2024.8.05.0000; TJBA, AI nº 8042610-94.2021.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8072665-23.2024.8.05.0000 em que figuram como parte recorrente AVANI PEREZ DURAN e parte recorrida IARA MARIA GUEDES LISBOA COUTINHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2